Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-40.2020.8.11.0094
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001020-40.2020.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FILGUEIRAS - CPF: 299.942.841-34 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO ROUBADO. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Se o veículo objeto deste feito foi roubado e em razão disso ocorreu à perda total do bem, fato ocorrido há mais de 10 (dez) anos, deve ser mantida a sentença que cancelou os débitos referentes ao veículo.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, é o que dispõe expressamente o artigo 55, da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001020-40.2020.8.11.0094

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

João Batista Filgueiras

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial proposta por JOÃO BATISTA FILGUEIRAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim específico de confirmar a liminar deferida em decisão de Id. n. 47391297, tornando-a definitiva em todos os seus termos e, assim, DETERMINAR o cancelamento dos débitos incidentes sobre o veículo Fiat/Strada Fire flex, ano 2006, placa KAG 2083, Chassi 9BD27807A62502957, Renavan 877897115, de propriedade do autor, a partir de 04/09/2009, além de determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar novos lançamentos e, assim, CANCELAR as inscrições em dívida ativa inerentes a tais débitos. Via de consequência, n os termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Por fim, CONDENO a parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o e § 3o, I, do Código de Processo Civil. No tocante ao pagamento de custas e despesas processuais, a Fazenda Pública Estadual é isenta, tal como dispõe o art. 3o, da Lei n. 7.603/2001, com as alterações que adveio com a Lei n. 11.077/2020.

No presente caso, o autor ingressou com a presente ação a fim de evitar que seu nome fosse incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos lançamentos indevidos em dívida ativa quanto ao IPVA e Licenciamento do veículo Modelo :FIAT/STRADA FIRE CE FLEX Ano :2006, Placa :KAG2083, Chassi :9BD27807A62502957, Renavan :877897115, qual foi objeto de roubo no ano de 2009, uma vez que o autor foi vítima de um roubo na modalidade “novo cangaço” quando se encontrava no interior de uma agência do Banco do Brasil na cidade de Tabaporã/MT.

Além de o veículo ter sido utilizado pelos criminosos, os mesmos atearam fogo no veículo o que resultou na sua perda total, conforme faz prova por meio das fotografias juntadas nos autos, notícias e boletim de ocorrência no 280/2009.

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso alega que apesar do veículo ter sido roubado em 2009, o autor permanece como o proprietário do bem no registro do departamento de trânsito, motivo pelo qual, incidiram a cobrança de IPVA e afins. Sustenta que o Estado de Mato Grosso não praticou qualquer ato ilícito, pois o autor não adotou as medidas administrativas necessárias para efetuar a baixa do veículo em decorrência do furto. Logo, aquele que não providencia a baixa definitiva do veículo junto ao órgão público encarregado do registro veicular, não pode se valer de sua desídia para fugir da responsabilidade do pagamento do tributo.

Ressalta ainda que o Estado de Mato Grosso foi condenado indevidamente ao pagamento de honorários advocatícios, situação que não poderia ter ocorrido, haja vista que não deu causa à lide, não havendo que se falar em sucumbência do ente federativo. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ou para que ao menos seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos, verifico que quanto ao cancelamento dos débitos relativos ao IPVA e demais débitos vinculados ao veículo, objeto da lide, entendo que deve ser mantido, uma vez que restou devidamente comprovado que o veículo foi roubado e de acordo com a Legislação Estadual há previsão quanto à informação referente à ocorrência de veículos roubados, bem como que o cancelamento deve ser realizado desde a data da ocorrência do evento.

Com efeito, é incontestável que o veículo foi roubado e, além disso, sofreu perda total, tal como relatado no Boletim de Ocorrência e, verificado pelas fotografias e cópia da interpelação realizada junto ao Banco do Brasil, isso ao tempo dos fatos, sendo assim, o cancelamento dos débitos é à medida que se impõe.

Com relação à condenação em horários advocatícios, destaco que, apesar de ter tramitado na Vara Cível na primeira instância, tal situação ocorreu por se tratar de Vara Única, mas por se tratar de causa em que o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos deve ser julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

Deste modo, no Juizado Especial da Fazenda Pública, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a decisão ora objurgada, merece reparos para que seja afastada a condenação a esse título.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e afasto a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023